Tribunal: TJSP
Processo: 3001717-63.2013.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
ÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, AQUISIÇÃO DE ÁREAS VERDES E DEMAIS PROVIDÊNCIAS REFERIDAS NA LEI FEDERAL 6.766/79, BEM COMO NO RESSARCIMENTO POR DANOS AMBIENTAIS E URBANÍSTICOS, EM ESPECIAL, EM CASO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO OU DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 3o, I.12, DA RESOLUÇÃO No. 623/2013, COM A ALTERAÇÃO ORIUNDA DA RESOLUÇÃO No 785/2017. RECURSO NÃO CONHECIDO. VOTOS VENCIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 3001717-63.2013.8.26.0576; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/11/2020; Data de Registro: 22/05/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Vito Guglielmi

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/11/2020

Data de publicação:

22/05/2025

Ementa:

COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. PEDIDO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DE CONDENAÇÃO DAS RÉS NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO, POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, AQUISIÇÃO DE ÁREAS VERDES E DEMAIS PROVIDÊNCIAS REFERIDAS NA LEI FEDERAL 6.766/79, BEM COMO NO RESSARCIMENTO POR DANOS AMBIENTAIS E

Ementa:

COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. PEDIDO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DE CONDENAÇÃO DAS RÉS NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO, POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, AQUISIÇÃO DE ÁREAS VERDES E DEMAIS PROVIDÊNCIAS REFERIDAS NA LEI FEDERAL 6.766/79, BEM COMO NO RESSARCIMENTO POR DANOS AMBIENTAIS E URBANÍSTICOS, EM ESPECIAL, EM CASO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO OU DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 3o, I.12, DA RESOLUÇÃO No. 623/2013, COM A ALTERAÇÃO ORIUNDA DA RESOLUÇÃO No 785/2017. RECURSO NÃO CONHECIDO. VOTOS VENCIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000880393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3001717-63.2013.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, são apelados ANTONIO ESTEVES
MARQUES e LIDIA PEREIRA FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, por maioria de votos, vencidos o Relator sorteado e a 2a Juíza. M.V., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VITO GUGLIELMI,
vencedor, RODOLFO PELLIZARI, vencido, PAULO ALCIDES (Presidente), ANA
MARIA BALDY E MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
VITO GUGLIELMI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO No 48.818
APELAÇÃO CÍVEL No 3001717-63.2013.8.26.0576
3o JUIZ
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELADO
: ANTÔNIO ESTEVES MARQUES e outra
COMARCA : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
LOTEAMENTO IRREGULAR. PEDIDO DO MUNICÍPIO
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DE CONDENAÇÃO DAS
RÉS NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA
REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO, POR MEIO DA
IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA,
AQUISIÇÃO
DE
ÁREAS
VERDES
E
DEMAIS
PROVIDÊNCIAS REFERIDAS NA LEI FEDERAL 6.766/79,
BEM
COMO
NO
RESSARCIMENTO
POR
DANOS
AMBIENTAIS E URBANÍSTICOS, EM ESPECIAL, EM
CASO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO OU
DESCUMPRIMENTO
DAS
OBRIGAÇÕES.
COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 3o, I.12, DA RESOLUÇÃO No.
623/2013,
COM
A
ALTERAÇÃO
ORIUNDA
DA
RESOLUÇÃO No 785/2017. RECURSO NÃO CONHECIDO.
VOTOS VENCIDOS.
1.
Trata-se de recurso, tempestivo e bem processado,
interposto contra sentença que julgou improcedente, pelo reconhecimento de
prescrição, ação civil pública promovida pelo Município de São José do Rio Preto em
face do Antônio Esteves Marques e Lídia Pereira Fernandes.
A ação versa sobre a alegação da Municipalidade de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os réus comercializaram de forma clandestina parcelas ideais sobre diversos imóveis
localizados numa sequência situacional, desenvolvendo um núcleo urbano

Loteamento Estância Vera Cruz. Requereram a condenação da parte ré a regularizar
o loteamento, por meio da implementação de obras de infraestrutura, aquisição de
áreas verdes e demais providências referidas na Lei Federal 6.766/79, bem como no
ressarcimento por danos ambientais e urbanísticos, em especial, em caso de
impossibilidade de cumprimento ou descumprimento das obrigações.
Jugada improcedente a demanda, ante o reconhecimento
da prescrição, sobreveio o presente apelo do Município.
É o relatório.
2.
O recurso não pode ser conhecido por esta Seção,
respeitado o posicionamento do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator
sorteado.
A presente ação civil pública tem por objetivo a
regularização do Loteamento Estância Vera Cruz, por meio da implementação de
obras de infraestrutura, aquisição de áreas verdes e demais providências referidas na
Lei Federal 6.766/79, bem como no ressarcimento por danos ambientais e
urbanísticos.
Dispõe a Resolução no 623/2013, com a redação dada
pela Resolução no 785/2017, que compete às Câmaras de Direito Público,
preferencialmente entre a 1a e a 13a Câmara, o julgamento de “ações relativas a
loteamentos que digam respeito a controle e cumprimento de atos administrativos em
aprovação ou entrega de obras de infraestrutura e a regularização de parcelamento
do solo urbano que interfira no sistema viário público ou na infraestrutura urbana
básica”, conforme artigo 3o, I.12.
O caso em apreço se submete à referida hipótese
normativa, fixando a competência daquela Seção para apreciação e julgamento do
feito.
Assim sendo, a competência para julgamento pertence à
Seção de Direito Público.
Nesse sentido, o posicionamento do C. Órgão Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deste Tribunal:
DÚVIDA DE COMPETÊNCIA. PRETENSÃO VOLTADA
À REINTEGRAÇÃO NA POSSE REPORTADA A
ALEGAÇÃO
DE
ESBULHO
PRATICADO
PELA
MUNICIPALIDADE.
REGULARIZAÇÃO
DE
LOTEAMENTO
URBANO
CLANDESTINO
PELA
MUNICIPALIDADE, COM RESPECTIVO REGISTRO NO
CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. ANOTAÇÃO DO LOTE
ADQUIRIDO PELOS AUTORES COMO "ÁREA NÃO
OCUPADA". RESOLUÇÃO No 623/2013, COM A
REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO No 785/2017
(ART. 3o, I.12), QUE ESTABELECE, NA HIPÓTESE, A
COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.
DÚVIDA
ACOLHIDA,
PARA
PROCLAMAR
COMPETENTE A COLENDA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO, NAS CÂMARAS NUMERADAS DE 1a A 13a.
(TJSP;

Conflito
de
competência
0059197-
90.2017.8.26.0000; Relator (a): Amorim Cantuária; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Foro de São José do Rio Preto
- 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
07/03/2018; Data de Registro: 08/03/2018)
3.
Nestes termos, por maioria de votos, não se conhece do
recurso e determina-se a remessa dos autos à Egrégia Seção de Direito Público do
Tribunal de Justiça.
Vito Guglielmi
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
Apelação Cível no 3001717-63.2013.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Município de São José do Rio Preto
Apelados: ANTONIO ESTEVES MARQUES e LIDIA PEREIRA
FERNANDES
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO N.o 02238C
Apelação – Físico
Processo no 3001717-63.2013.8.26.0576
Comarca: 2a Vara da Fazenda Pública do Foro de São José do Rio
Preto
Magistrado prolator: Dr. Marco Aurélio Gonçalves
Apelante: Município de São José do Rio Preto
Apelados: Antônio Esteves Marques e Lídia Pereira Fernandes
Trata-se de apelação interposta por Município de São José
do Rio Preto em face do Antônio Esteves Marques e Lídia
Pereira Fernandes, nos autos da ação civil pública, em trâmite
perante a 2a Vara da Fazenda Pública do Foro de São José do Rio
Preto.
Em primeiro grau, o pedido formulado pela Municipalidade foi
julgado IMPROCEDENTE ante o reconhecimento da prescrição.
A Municipalidade de São José do Rio Preto maneja recurso
de apelação (fls. 651/668) asseverando que inocorreu a prescrição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma vez que subjacente interesse da coletividade, em especial ante
as questões ambientais e sociais envolvidas. Dessa forma o
legislador não estipulou ressalva temporal para que a
Administração Pública garanta o pleno desenvolvimento urbanístico
das cidades. Ainda que fosse admissível a ocorrência de
prescrição, o lapso temporal somente teria início a partir do registro
do loteamento no Cartório de Registro de Imóvel, o que não ocorreu
na hipótese dos autos. Configurada, no caso em comento, infração
omissiva de caráter permanente.
Aduz, ademais, que houve a comercialização de chácaras ou
lotes, assim, entre o parcelador e os adquirentes estabeleceu-se
típica relação e consumo, tendo os alienantes do imóvel ocultado
um vício. Argumenta que evidente o dano ambiental, imanente à
implantação de loteamento irregular
gerados resíduos de
natureza variada, como efluentes líquidos infectados, compostos
sólidos contaminados, emissão de gases tóxicos decorrentes do
acúmulo de lixo e decomposição de materiais orgânicos sem
controle.
Afirma que os danos ambientais e estéticos acabam se
convolando em dano ao erário, uma vez que o Município terá de
reparar tais atos, caso os réus no o façam. Assim, é necessário que
haja a indenização do dano ambiental e urbanístico atinente ao
local. Afirma que as obras de infraestrutura que serão suportadas
pela Municipalidade, caso não realizadas pelo loteador, chegam no
mínimo a R$ 7.390.000,00, conforme relatório de estimativa de
custos de infraestrutura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo, isento de preparo e contrariado (fls.
671/679).
Pareceres da d. Promotoria de Justiça de São José do Rio
Preto (fls. 686/692) e da d. Procuradoria Geral de Justiça (fls.
696/702), opinando pelo provimento do recurso.
Fls. 707/711: V. Acórdão proferido pela C. 3a Câmara de
Direito Público não conheceu do recurso e determinou a sua
remessa a uma das Câmaras de Direito Privado.
É o relatório.
Recebo a apelação em seus regulares efeitos, nos termos do
artigo 1.012 do CPC/2015.
Inexistindo oposição ao julgamento virtual, passo à análise do
recurso (Resolução TJSP no 772/2017).
Pois bem. No caso em tela, o Município de São José do Rio
Preto ajuizou ação civil pública em face de Antônio Esteves
Marques e Lídia Pereira Fernandes sob a alegação de que os ora
apelados comercializaram de forma clandestina parcelas ideais
sobre diversos imóveis localizados numa sequência situacional,
desenvolvendo um núcleo urbano
Loteamento Estância Vera
Cruz. Requereram a condenação da parte ré a regularizar o
loteamento, por meio da implementação de obras de infraestrutura,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aquisição de áreas verdes e demais providências referidas na Lei
Federal 6.766/79, bem como no ressarcimento por danos
ambientais e urbanísticos, em especial, em caso de impossibilidade
de cumprimento ou descumprimento das obrigações.
Juízo A Quo houve por bem julgar improcedente o feito, ante
o entendimento de que fulminada a pretensão da Municipalidade
pela prescrição, nos seguintes termos:
Não se desconhece que a jurisprudência
amplia as hipóteses de imprescritibilidade.
Sobretudo, no que concerne à pretensão da
reparação do dano ambiental. Todavia, em que
pese as hipóteses de dano ambiental, ou
mesmo a ofensa ao direito urbanístico,
tratarem-se de questões graves e sensíveis à
coletividade, muito mais grave é fulminar a
previsibilidade das relações e a segurança
jurídica. A suposta existência de dano permanente não fulmina o instituto da
prescrição. (fls. 643)
(...)
No caso concreto, levando em consideração
que o registro da suposta venda irregular da
primeira foi realizado em 15/08/1989, tem-se
que a pretensão da parte autora foi fulminada
em agosto de 1994. E mais, mesmo que se
considerasse nascida a pretensão somente2005, quando já era totalmente
possível a constatação fática do parcelamento
supostamente irregular, ainda sim, a pretensão
estaria prescrita, pois a ação foi distribuída
somente no ano de 2013.Ainda que assim não
fosse, também se presume verdadeiro o
quanto sustentado na contestação pela parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ré e que não foi impugnado em réplica pela
parte autora. Ou seja, a parte ré afirmou que o
parcelamento ocorreu em 1989 e a parte
autora não impugnou tal afirmação. (fls. 648)
Data vênia, de rigor o afastamento da prescrição. Mormente a
comercialização dos lotes tenha se dado em 1989, os danos
urbanísticos e ambientais decorrentes da irregularidade do
loteamento se protraem no tempo, ou seja, representam infrações
omissivas de caráter permanente, o que afasta a perda da
pretensão pelo decurso do tempo.
Consabido, os danos ambientais representam um direito
fundamental, indisponível e inatingível pela prescrição. Neste
sentido:
EMBARGOS DE TERCEIRO "Bloqueio" de
bem
imóvel
inserido
em
loteamento
irregular

Impossibilidade
(...)
"LOTEAMENTO IRREGULAR
Violação de
natureza permanente
Prescrição afastada

Pedido
posterior
de
regularização
analisado pela Prefeitura
Necessidade de
comprovação da regularização mantida

Obrigações
acessórias
em
parte
desnecessárias
Ausência de prova de
conclusão do projeto de regularização

Condenação devida Recurso parcialmente
provido." (AP no 0016429-80.2011.8.26.0576,
de
minha
relatoria,
j.
30/01/2018). (TJSP; Apelação
1001721-
95.2017.8.26.0576; Relator (a): Luís Francisco Aguilar
Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 14/06/2018; Data de
Registro: 14/06/2018)
Ação civil pública ambiental - Conservação
e reparação em APP (Área de Preservação
Permanente) - Prescrição não verificada -
Danos de natureza ambiental que se
prolongam ao tempo - Proteção ambiental
que
se
caracteriza
como
direito
fundamental não fulminado pela prescrição
Inaplicabilidade do dos arts. 61-A e 61-B do
novo Código Florestal - Imóvel que não se
configura como rural - Verificação de tratar-
se de condomínio de loteamentos destinados a lazer Ausência de
irregularidade na cumulação de obrigação
de
fazer
consistente
na
cessação
e
reparação do dano ambiental e indenização
decorrente dos danos que se verificarem
irrecuperáveis - Recurso improvido. (TJSP;
Apelação
3000779-23.2013.8.26.0300;
Relator
(a): Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Jardinópolis - 1a
Vara; Data do Julgamento: 17/05/2018; Data de Registro:
29/05/2018)
VOTO
DO
RELATOR
EMENTA

LOTEAMENTO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Procedência - Legitimidade do Ministério
Público inquestionável, porquanto a ele
incumbe zelar pelo efetivo respeito aos
poderes públicos, aos serviços de relevância pública e aos direitos
assegurados na Constituição Federal

Ação de que busca a regularização do
loteamento e abstenção de comercialização
dos
lotes

Decreto
de
procedência
Inocorrência de prescrição
Conduta
omissiva permanente Prazo que começa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fluir do último ato omissivo (artigo 23 da Lei
7.347/85)
-
Evidenciado
e
confessado,
parcelamento do solo - Destinação urbana a
imóvel rural - Afronta à Lei 6.766/79

Responsabilidade por danos ambientais
objetiva/independe de culpa
Art. 14, § o,
da
Lei
6.938/81

Cabível
ainda
a
condenação
solidária
do
Município
-
Responsabilidade
pela
fiscalização
do
loteamento (art. 40 da Lei 6.766/79l)

Precedentes
Descabida, por fim, a
condenação ao pagamento de honorários
ao Ministério Público Direito autônomo do
advogado Art. 22 da Lei 8.906/94, além da
vedação contida no artigo 128, II, a, da
Constituição Federal - Sentença reformada
apenas
para
este
fim

Recursos
parcialmente
providos. (TJSP; Apelação
0000710-69.2014.8.26.0312; Relator (a): Salles Rossi;
Órgão Julgador: 31a Câmara Extraordinária de Direito
Privado; Foro de Juquiá - Vara Única; Data do
Julgamento: 27/04/2018; Data de Registro: 27/04/2018)
Afastada a prescrição, anoto que as demais preliminares
suscitas pelos réus foram devidamente afastadas por Juízo A Quo,
estando a ação apta a julgamento no estado em que se encontra.
Passo à análise do mérito.
Com efeito, laudo pericial concluiu que:
O Loteamento denominado “Estância Vera
Cruz” localizado na zona rural desta cidade
não tem predominância de atividades rurais
quer agrícola, pecuária ou pastoral, e ainda de
hortifrutigranjeiros.
Está irregular e sem comprovação junto à
municipalidade e é considerado clandestino.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Principais irregularidades constatadas pela
perícia foram:
- Ausência de Projeto de Parcelamento e
submissão a Prefeitura Municipal.
- Ausência de Licenciamento Ambiental.
- Infraestrutura exigida não executada (rede de
água potável e de esgoto, vias pavimentadas,
guias, sarjetas entre outros).
- Destinação de áreas públicas (vales e
institucionais). (fls. 437)
Assim, não há como afastar a responsabilidade dos apelados
pelos danos causados aos adquirentes e à coletividade, sendo
patente a conduta omissiva dos loteadores, uma vez que
comprovado nos autos o caráter clandestino e irregular do
loteamento “Estância Vera Cruz”.
Notório que a Lei Federal no 6.766/79 determina que o
loteador adote diversas providências prévias com vista à promoção
de loteamento de terras regulares, dentre elas:
Art. 6o. Antes da elaboração do projeto de
loteamento, o interessado deverá solicitar à
Prefeitura Municipal, ou ao Distrito Federal
quando for o caso, que defina as diretrizes
para o uso do solo, traçado dos lotes, do
sistema viário, dos espaços livres e das áreas
reservadas
para
equipamento
urbano
e
comunitário, apresentando, para este fim,
requerimento e planta do imóvel contendo, pelo
menos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I - as divisas da gleba a ser loteada;
II - as curvas de nível à distância adequada,
quando exigidas por lei estadual ou municipal;
III - a localização dos cursos d'água, bosques e
construções existentes;
IV - a indicação dos arruamentos contíguos a
todo o perímetro, a localização das vias de
comunicação, das áreas livres, dos equipamentos urbanos e comunitários
existentes no local ou em suas adjacências,
com as respectivas distâncias da área a ser
loteada;
V - o tipo de uso predominante a que o
loteamento se destina;
VI - as caracteristicas, dimensões e localização
das zonas de uso contíguas.
Art. 9o Orientado pelo traçado e diretrizes
oficiais, quando houver, o projeto, contendo
desenhos, memorial descritivo e cronograma
de execução das obras com duração máxima
de quatro anos, será apresentado à Prefeitura
Municipal, ou ao Distrito Federal, quando for o
caso, acompanhado de certidão atualizada da
matrícula da gleba, expedida pelo Cartório de
Registro de Imóveis competente, de certidão
negativa de tributos municipais e do competente instrumento de garantia,
ressalvado o disposto no § 4o do art. 18.
(Redação dada pela Lei no
9.785, de 1999)
§ 1o - Os desenhos conterão pelo menos:
I - a subdivisão das quadras em lotes, com as
respectivas dimensões e numeração;
Il - o sistema de vias com a respectiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hierarquia;
III - as dimensões lineares e angulares do
projeto, com raios, cordas, arcos, pontos de
tangência e ângulos centrais das vias;
IV - os perfis longitudinais e transversais de
todas as vias de circulação e praças;
V - a indicação dos marcos de alinhamento e
nivelamento localizados nos ângulos de curvas
e vias projetadas;
VI - a indicação em planta e perfis de todas as
linhas de escoamento das águas pluviais.
§ 2o - O memorial descritivo deverá conter,
obrigatoriamente, pelo menos:
I - a descrição sucinta do loteamento, com as
suas características e a fixação da zona ou
zonas de uso predominante;
II - as condições urbanísticas do loteamento e
as limitações que incidem sobre os lotes e
suas construções, além daquelas constantes
das diretrizes fixadas;
III - a indicação das áreas públicas que
passarão ao domínio do município no ato de
registro do loteamento;
III - a indicação das áreas públicas que
passarão
ao
domínio
do
Município; (Redação dada
pela Medida Provisória no 514, de 2010)
III - a indicação das áreas públicas que
passarão ao domínio do município no ato de
registro do loteamento;
IV - a enumeração dos equipamentos urbanos,
comunitários e dos serviços públicos ou de
utilidade pública, já existentes no loteamento e
adjacências.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 3o Caso se constate, a qualquer tempo, que
a certidão da matrícula apresentada como
atual não tem mais correspondência com os
registros e averbações cartorárias do tempo da
sua apresentação, além das conseqüências
penais
cabíveis,
serão
consideradas
insubsistentes tanto as diretrizes expedidas
anteriormente,
quanto
as
aprovações
conseqüentes.
Art.
12.
O
projeto
de
loteamento
e
desmembramento deverá ser aprovado pela
Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal
quando for o caso, a quem compete também a
fixação das diretrizes a que aludem os arts. 6o
e 7o desta Lei, salvo a exceção prevista no
artigo seguinte.
§ 1o O projeto aprovado deverá ser executado
no prazo constante do cronograma de execução, sob pena de caducidade da
aprovação. (...)
Dessa forma, ante o consignado no laudo pericial de fls.
420/460, patente o desrespeito dos réus ao quanto preconizado Lei
Federal no 6.766/79.
De rigor a condenação dos réus na obrigação de fazer
consistente na adoção de medidas necessárias para regularizar o
loteamento denominado como “Estância Vera Cruz”, as quais
devem ser delineadas na fase de cumprimento de sentença, dentro
do prazo de 36 (trinta e seis) meses, a contar do trânsito em julgado
da presente decisão, sob pena de multa diária no valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
500,00 (quinhentos reais), por dia de descumprimento. Devendo
haver o fornecimento à Municipalidade de toda documentação
necessária para a efetivação da regularização do parcelamento do
solo.
Anoto que eventual descumprimento dará ensejo à conversão
da obrigação em perdas e danos
valor a ser apurado em
liquidação de sentença.
Observo que demais pedidos, obrigação de fazer e não fazer,
formulados na exordial (fls. 13/15) estão contemplados na
obrigação de regularização do loteamento, não cabendo a Juízo Ad
Quem a determinação de providências pontuais, tendo em vista que
as medidas a serem adotadas e o cronograma de sua execução
serão verificadas quando do cumprimento de sentença.
Acerca da matéria ora discutida, precedentes recentes deste
E. TJSP em caso análogo:
Apelação
cível.
Ação
civil
pública.
Pretensão de obrigação de fazer movida
pela Municipalidade de São José do Rio
Preto. Alegação de que os réus como
proprietários de imóvel rural promoveram
loteamento clandestino dividindo os lotes
sem autorização dos órgãos públicos.
Sentença de improcedência. Preliminar.
Nulidade da r. sentença. Afastamento. Juiz
é o destinatário da prova cabendo somente
a ele aferir a necessidade de sua produção.
Prova pericial foi suficiente para elucidação
dos fatos controvertidos. Análise dos elementos contidos nos autos. Réu-
apelante não comprovou qualquer vício na
prova técnica produzida. Rejeição. Mérito.
Irregularidade
do
loteamento
evidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Realização do parcelamento do solo para
fins urbanos de imóvel localizado em área
rural, sem autorização dos órgãos públicos
competentes. Incidência da Lei no 6.766/79.
Municipalidade tem o dever de zelar pela
correta ocupação do solo urbano, devendo
tomar medidas concretas para proibir a
implantação de loteamentos que não atendam às disposições legais. Réus
promoveram o parcelamento de gleba de
terras, de forma totalmente irregular. Posturas municipais e legislação
pertinentes não observadas em prejuízo à
ordem social e ambiental. Réus que devem
ser responsáveis pela regularização com
adoção das providências de infraestrutura e
reparação ambiental sendo irrelevante a
condição
dos
adquirentes
dos
lotes.
Sentença reformada para julgar a ação
procedente.
Sucumbência
invertida.
Resultado. Preliminar rejeitada. Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
3002564-65.2013.8.26.0576;
Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro
de São José do Rio Preto - 1a Vara da
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
17/09/2020; Data de Registro: 17/09/2020)
Ação civil pública Loteamento irregular
Pretensão do Município em condenar o réu
à
regularização
do
loteamento,
com
execução das obras de infraestrutura ainda
não executadas, bem como o cumprimento
das exigências legais
Sentença de
procedência
Recurso do requerido

Desprovimento de rigor. Preliminares de
ilegitimidade ativa e cerceamento de defesa

Inocorrência
-
Poder-dever
da
Municipalidade de fiscalizar e regularizar o
parcelamento do solo
Município que não
se omitiu
Houve atuação por parte da
Municipalidade, não inércia, ante a irregular
ocupação do solo
Responsabilidade
municipal que decorreria tão somente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua inércia ante o parcelamento ilícito, o
que não ocorreu. Por outro lado, os
documentos dos autos demonstram as
providências
a
serem
tomadas
pelo
loteador para cumprimento das exigências
para
regularização
do
loteamento.
No
mérito, bem definida a responsabilidade do
loteador, além de fixado suficiente prazo
para regularização do loteamento, com
imposição de multa em patamar razoável no
caso
de
eventual
descumprimento
da
obrigação imposta. R. Sentença mantida.
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível
1002957-64.2019.8.26.0624;
Relator
(a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador:
6a Câmara de Direito Público; Foro de Tatuí -
3a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
26/08/2020; Data de Registro: 26/08/2020)
Ante o exposto, por meu voto DOU PROVIMENTO ao apelo
para condenação dos réus na obrigação de fazer consistente na
adoção de medidas necessárias para regularizar o loteamento
denominado como “Estância Vera Cruz”, as quais devem ser
delineadas na fase de cumprimento de sentença, dentro do prazo
de 36 (trinta e seis) meses, a contar do trânsito em julgado da
presente decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais), por dia de descumprimento. Devendo haver o
fornecimento à Municipalidade de toda documentação necessária
para a efetivação da regularização do parcelamento do solo. Anoto
que eventual descumprimento dará ensejo à conversão da
obrigação em perdas e danos valor a ser apurado em liquidação
de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como consectário lógico, inverto a condenação nas custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, que ficam por
conta dos réus, no importe de 20% do valor da causa, nos termos
do artigo 85, §§ 2o e 11o, do CPC.
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e
solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS
18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
VITO JOSE GUGLIELMI
13035A44
5
19
Declarações de
Votos
RODOLFO PELLIZARI
13215F99
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3001717-63.2013.8.26.0576 e o código de confirmação da tabela acima.